Tribunal: TJES
Processo: 5000497-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O STJ possui firme entendimento no sentido de que
“É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa.
[...]”. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

2 –
Ante a ausência de manifestação da empresa agravada, e alinhando o entendimento com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, entende-se que a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica se revela adequada, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária.

3
- Nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 7% (sete por cento) sobre o faturamento mensal bruto da serventia, com vistas a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito, uma vez que ausentes documentos capazes de demonstrar a situação econômica da agravada.

4
- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA E OUTRO
,
que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a ausência da juntada do comprovante de inscrição cadastral da Executada e/ou a mera indicação do percentual a ser penhorado, não pode servir de impedimento à obtenção da satisfação do crédito, sob pena de se violar o princípio norteador do processo executivo de que a execução deve se realizar em benefício do credor, não se lhe impondo custos ou delongas desnecessárias.

Argumenta que bastava o d. juízo a quo oportunizar a juntada do comprovante de situação cadastral e indicar o percentual a ser penhorado para o regular prosseguimento da execução.

Sustenta que o indeferimento de plano do pedido de penhora no faturamento por suposta ausência de requerimento profícuo viola também o princípio da vedação às decisões surpresas, disposto no artigo 10 do CPC.

Ao movimento de n. 996536 proferi decisão preliminar deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deixando para me manifestar acerca da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica na ocasião do oferecimento de contrarrazões.

Contudo, embora devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Em consonância ao entendimento do STJ e conforme adotado no voto condutor, de igual forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a penhora no montante de 7% (sete por cento) dos recebíveis da agravada.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA E OUTRO
,
que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a ausência da juntada do comprovante de inscrição cadastral da Executada e/ou a mera indicação do percentual a ser penhorado, não pode servir de impedimento à obtenção da satisfação do crédito, sob pena de se violar o princípio norteador do processo executivo de que a execução deve se realizar em benefício do credor, não se lhe impondo custos ou delongas desnecessárias.

Argumenta que bastava o d. juízo a quo oportunizar a juntada do comprovante de situação cadastral e indicar o percentual a ser penhorado para o regular prosseguimento da execução.

Sustenta que o indeferimento de plano do pedido de penhora no faturamento por suposta ausência de requerimento profícuo viola também o princípio da vedação às decisões surpresas, disposto no artigo 10 do CPC.

Ao movimento de n. 996536 proferi decisão preliminar deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deixando para me manifestar acerca da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica na ocasião do oferecimento de contrarrazões.

Contudo, embora devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme salientei em decisão pretérita,
o escopo essencial da
execução
é justamente a satisfação do direito do credor, em cujo interesse ela se realiza, com invasão do patrimônio do devedor, inclusive.

Com base em tais argumentos, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“
É possível a
penhora
sobre o faturamento bruto da
empresa
de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o
funcionamento
da
empresa.
[...]”.
(STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

In casu
, o magistrado
a quo
considerou as inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito. Contudo, sem determinar a juntada de documentos que entendesse aptos ao deferimento do pleito, rejeitou o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada e determinou a suspensão do feito.

Ante a ausência de manifestação da empresa agravada, e alinhando o entendimento com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, entendo que
a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica se revela adequada, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SUBSTITUIÇÃO DO BEM OFERTADO À PENHORA PESQUISA VIA BACENJUD BLOQUEIO SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPROMETA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação ao bem ofertado em garantia pela empresa agravada, destaca-se que as razões elencadas na decisão liminar proferida nos presentes autos se mostram suficientes para sustentar a impossibilidade da oferta, sobretudo porque, como ressaltado, a existência de dezenas de Ações de Execução Fiscal ajuizadas contra a mesma empresa agravada em montantes que não somente representam valores consideráveis, mas que também acabam por ultrapassar o valor do imóvel ofertado em garantia. 2. No que tange a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, acaso frustrada a tentativa de penhora via BACENJUD, o STJ possui firme entendimento no sentido de que É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. [...]. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da agravada, com vistas a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190019875, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019) – Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ALEGAÇÕES DE INVERSÃO PROCEDIMENTAL, DESCABIMENTO DA MEDIDA E EXCESSO DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). INCONSISTÊNCIA DE TODAS ELAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- O argumento da ausência de esgotamento das buscas possui caráter apenas retórico, porque, na hipótese de penhora e posterior excussão dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento como fogões, mesas, refrigeradores etc. a atividade empresarial seria irremediavelmente comprometida, pela absoluta impossibilidade de concretização do objeto social. II- Pela simples leitura dos artigos 862 e 863 do CPC, citados pelo Recorrente, percebe-se que ambos se referem à penhora de empresa, outros estabelecimentos e de semoventes, não à penhora aplicada sobre faturamento da sociedade empresária, regulamentada pelo art. 866 do mesmo Estatuto Processual. III- Na mesma decisão em que o juiz autorizar a penhora sobre parte do faturamento da empresa, ele nomeará o administrador-depositário e fixará prazo para que apresente a forma de administração a ser utilizada, que deverá ser aprovada pelo magistrado, após manifestação de ambas as partes. IV- O percentual de penhora fixado em 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da executada se encontra dentro daquilo que a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo STJ, tem considerado razoável para situações semelhantes. Precedentes desta Corte. V- Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 100190002897, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 7% (sete por cento) sobre o faturamento mensal bruto da serventia, com vistas
a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito, uma vez que ausentes documentos capazes de demonstrar a situação econômica da agravada.

Destaco, ainda, que os valores bloqueados devem respeitar o limite máximo da dívida exequenda.

Nesses termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a penhora no montante de 7% (sete por cento) dos recebíveis da agravada em relação ao contrato mencionado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O STJ possui firme entendimento no sentido de que
“É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa.
[...]”. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

2 –
Ante a ausência de manifestação da empresa agravada, e alinhando o entendimento com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, entende-se que a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica se revela adequada, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária.

3
- Nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 7% (sete por cento) sobre o faturamento mensal bruto da serventia, com vistas a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito, uma vez que ausentes documentos capazes de demonstrar a situação econômica da agravada.

4
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.